Tribunal: TJSP
Processo: 4031186-29.2013.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de contradições e omissões - Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4031186-29.2013.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., são embargados
WASHINGTON DE MACEDO e RITA DE CASSIA PEREIRA DE AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4031186-29.2013.8.26.0224/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 4031186-29.2013.8.26.0224/50000
EMBARGANTE: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA.
EMBARGADA: WASHINGTON DE MACEDO
VOTO No 20.170
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegações de contradições e
omissões - Inexistência de anomalias - Natureza infringente -
Embargos rejeitados
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado a fls. 441/452, com alegações de omissões e contradições.
É o relatório do necessário.
A pretensão da embargante não encontra amparo no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão em epígrafe não pode ser rotulada de
omissa, pois enfrentou as questões suscitadas no recurso submetido à apreciação do
colegiado, sendo oportuno relembrar, também, que o órgão julgador não está obrigado a
debater ou rebater, ponto por ponto, as razões das partes, colhendo delas apenas o que é
relevante para fundamentar o julgado e até as despreza de todo, sem que se increpe
nulidade, “ius novit curia” (In RJTJESP 79/223 e 225).
Ainda sobre o tema, há que se registrar que “A
nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara
pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão a que chegou independe
do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável
através de embargos de declaração” (STJ-4a T., REsp 88.365, Miniatro RUY ROSADO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4031186-29.2013.8.26.0224/50000 -Voto no
3
j. 14.5.96, DJU 17.6.96) (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 42a ed., Saraiva, São Paulo, 2010, nota 16c. ao art. 535 do CPC, pág.
671).
Ainda que não se detecte nenhuma anomalia na
decisão embargada, para que não paire qualquer dúvida a respeito da questão ventilada nos
embargos, basta que se transcreva o seguinte trecho da r. sentença apelada, que bem
demonstra a cobrança excessiva pretendida pela embargante:
“Em verdade, nota-se que Imobiliária e Construtora Continental
Ltda. Intenta elevar o valor do loteamento com base na
valorização imobiliária, o que não se pode admitir, devendo
prevalecer o numerário pactuado entre as partes inicialmente,
admitindo-se apenas sua atualização..” , (verbis, cfr. fls. 391).
O que persegue a embargante, na verdade, é o
reexame do acórdão de fls. 441/452, o que, obviamente, é inadmissível, a teor do que
dispõe o já citado artigo 1.022 do Estatuto Adjetivo.
Nesse ponto, por oportuno, impõe-se a citação dos
seguintes julgados prolatados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que se prestam a
demonstrar o equívoco em que labora a embargante:
“Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado.
Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes foi
sustentar o desacerto do julgado e obter sua desconstituição.
A isso não se prestam, porém, os embargos declaratórios.”
(RTJ 134/1296, Relator SYDNEY SANCHES).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4031186-29.2013.8.26.0224/50000 -Voto no
4
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
ressaltado que os embargos de declaração não se revelam
cabíveis, quando, utilizados com a finalidade de sustentar a
incorreção do acórdão, objetivam, na realidade, a própria
desconstituição do ato decisório proferido pelo Tribunal.
Precedentes: RTJ 114/885, RTJ116/106, RTJ 118/714, RTJ
134/1296. O recurso de embargos de declaração não tem
cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente
situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão,
vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.”
(RE 177.599/DF (Edcl), Relator CELSO DE MELLO).
“Embargos declaratórios só se destinam a possibilitar a
eliminação de obscuridade, contradição ou omissão do
acórdão embargado, não o reconhecimento de erro de
julgamento.” (RTJ 134/836, Relator SYDNEY SANCHES).
"Os embargos de declaração têm pressupostos certos no CPC
535, não se prestando para corrigir “error in judicando”. Só se
admite a interposição do recurso de embargos de declaração
quando o erro cometido for no procedimento, quer dizer, erro
na aplicação de norma de processo ou procedimento (“error in
procedendo”). Quando o erro for de julgamento, ou seja, de
aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os
embargos declaratórios " (2a Turma, Edciroms 22.835-4, Relator
CARLOS VELOSO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4031186-29.2013.8.26.0224/50000 -Voto no
5
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator